Tribunal: TCU
Processo: 021.840/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 911262025, modalidade Pregão e Uasg 113206 (Objeto: Serviços de transporte e locação de veículos.)

Inteiro teor:
Acórdão 8289/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação acerca de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 91126/2025, sob a responsabilidade da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, dando ciência deste acórdão à Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e à representante, com posterior arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 021.840/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.